Tribunal: TJDFT
Processo: 0740135-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HORAS EXTRAS TRABALHADAS. NATUREZA SALARIAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA.
1. Conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ."
2. Incidindo a penhora no rosto dos autos sobre verbas que tem origem em crédito proveniente do recebimento de hora trabalhada em regime de sobrejornada, portanto, de natureza salarial, a constrição encontra óbice na regra legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC.
3. Decisão reformada para acolher a impugnação e desconstituir a penhora no rosto dos autos.

4. AGRAVO PROVIDO.